Tribunal: TJBA
Processo: 8029061-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029061-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

AGRAVADO: TELMARA VALVERDE ARAUJO CUNHA

Advogado(s)
:
VINICIUS ORLEANS CALMON DE PASSOS OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa: Direito do Consumidor. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência. Custeio de cirurgia bucomaxilar. Prescrição médica. Risco de agravamento do quadro clínico. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da ação de obrigação de fazer n° 8063547-83.2025.8.05.0001, que deferiu medida liminar para determinar que plano de saúde autorize e custeie procedimento cirúrgico bucomaxilar indicado à parte autora, diagnosticada com atrofia do rebordo alveolar, apresentando fortes dores, dificuldade de mastigação, deglutição e fala;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da concessão da tutela de urgência que determinou o custeio, pelo plano de saúde, de cirurgia bucomaxilar indicada por profissional especializado, à luz do direito fundamental à saúde e das cláusulas contratuais da operadora de saúde;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde configura direito fundamental previsto nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, sendo dever do Estado e da coletividade, inclusive das operadoras privadas de assistência médica, assegurar seu pleno exercício;

4. A prescrição médica atesta a urgência e a necessidade do procedimento cirúrgico, evidenciando o preenchimento dos requisitos legais da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo;

5. A recusa do plano de saúde em custear o procedimento prescrito por profissional da área médica afronta o princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), que se sobrepõe às cláusulas contratuais que limitam tratamentos indicados como indispensáveis à saúde do beneficiário;

6. A jurisprudência consolidada dos tribunais reconhece a legitimidade da intervenção judicial para garantir o custeio de tratamentos urgentes e essenciais à saúde, mesmo quando não incluídos de forma expressa no rol da ANS, especialmente diante da ineficácia dos tratamentos convencionais e da existência de indicação médica fundamentada;

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8029061-75.2025.8.05.0000, em que é agravante
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
e agravada
TELMARA VALVERDE ARAUJO CUNHA

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.